Tribunal: TJMT
Processo: 0017389-87.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017389-87.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (APELANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (APELANTE), DELVANE PACHECO DE VARGAS - CPF: 411.744.881-15 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (APELADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELANTE), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (APELANTE), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (APELADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (APELADO), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU O RECURSO DOS TERCEIROS INTERESSADOS.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

APELANTE(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

APELADO(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

APELADO(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ACORDO DE RECOMPRA FIRMADO ENTRE AS PARTES MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DAS PARCELAS – POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE UM DOS CORRÉUS E A PARTE AUTORA PARA O PAGAMENTO DE DÉBITO MEDIANTE CESSÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE RENDA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL (SACAS DE SOJA) – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL POR TERCEIROS, TAMBÉM CREDORES DO CEDENTE NOUTRA AÇÃO (EXECUÇÃO) – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS TERCEIROS APELANTES – DESACOLHIMENTO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO: CRÉDITO OBJETO DO ACORDO FORMADO MEDIANTE APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 2% AO MÊS CAPITALIZADOS – CREDORA QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – VEDAÇÃO PELOS ART.4o E 5o DO DECRETO 22.626/33 – CRÉDITO CEDIDO CUJO VALOR É QUADRO VEZES MAIOR QUE O RECONHECIDO PELO ACORDO COMO DEVIDO – EXISTÊNCIA DE MAIS DE DUAS DEZENAS DE AÇÕES EXECUTIVAS/CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA CONTRA O ACORDANTE CEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE TAL ACORDO –

PACTO CUJA FINALIDADE CONTRARIA O ORDENAMENTO JURÍDICO COM POTENCIAL CAPACIDADE DE FRAUDAR CREDORES – ART.142 DO CPC/15
– HOMOLOGAÇÃO DESCONSTITUÍDA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APELO PROVIDO.

Por aplicação analógica da teoria da asserção, a análise do interesse recursal do terceiro não integrante da lide contra a sentença homologatória de acordo deve se dar a partir de sua narrativa. Assim, pressupondo-se verdadeira a arguição de que tal terceiro é também credor de um dos acordantes e que a confirmação da homologação pode, em tese, fraudar seu crédito, evidente o seu interesse recursal na impugnação da sentença através de apelação.

Não estando preclusa a sentença homologatória de acordo, nada impede que o terceiro interessado a impugne através de apelação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, por força do que dispõe o art.142 do CPC/15,
é dever rejeitar a homologação do acordo que, pelas circunstâncias da causa, tornem duvidosa a sua licitude (AgRg no REsp 1.090.695/MS)

Com isso, considerados (i) a evolução do débito dos réus para com a autora – não integrante do Sistema Financeiro Nacional, com a dilatação excessiva do
quantum debeatue
mediante a cobrança de juros de 2% ao mês, e capitalizados, em contrariedade aos artigos 4o e 5o do Decreto n. 22.626/33; (ii) o ajuste de quitação mediante a cessão de um crédito oriundo de parte de renda de arrendamento rural de área pertencente ao acordante cedente em valor quatro vezes maior que o reconhecido no ajuste como devido; e (iii) o fato de o cedente estar sendo demandado em mais de duas dezenas de ações, tem-se que o acordo firmado entre as partes originárias da ação de imissão de posse não poderia ter sido homologado pelo juízo, por força da vedação do art.142 do CPC/15, tanto pela ilegalidade na formação do débito objeto de tal ajuste, quanto pela capacidade potencial de se fraudar uma série de outros credores e, o que é pior, sob a chancela do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME

APELANTE(S):

HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

APELADO(S):

DELVANE PACHECO DE VARGAS

APELADO(S):

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

APELADO(S):

RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
, na condição de terceiro interessado,

contra a sentença proferida na
Ação de Imissão de Posse
n. 0017389-87.2015.8.11.0002 ajuizada por
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
em face de
DELVANE PACHECO DE VARGAS
e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
,
a qual homologou o acordo firmado entre as partes originárias, e que teve a devida anuência do terceiro obrigado, Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, sendo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.487 do CPC/15.

Narram os recorrentes que a empresa apelada
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
ajuizou a presente demanda para ver-se imitida na posse do imóvel matriculado sob o n. 39.161 do CRI de Várzea Grande, o qual lhe teria sido dado pelos requeridos
DELVANE PACHECO DE VARGAS
e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
em pagamento de uma dívida, tendo, porém, os referidos devedores permanecido no mencionado imóvel, de forma graciosa, até momento do ajuizamento da ação, não tendo sido requerida pela autora (
RICO COMÉRCIO
) qualquer indenização por lucros cessantes em função da usufruição do bem como lhe permitia o art.954 do CPC/15.

Salientam que apesar de ter sido deferida a antecipação da tutela para lhe permitir a imissão na posse do imóvel, a empresa autora (
RICO COMÉRCIO
) jamais fez questão de fazer cumprir efetivamente a medida, vindo, posteriormente, requerer a desistência da ação em relação à
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Anotam que, citada, a Sra.
DELVANE PACHECO DE VARGAS
, patrocinada pelo advogado Dr.
Valmir Antônio de Moraes
, ofertou contestação e também reconvenção, através da qual requereu o reconhecimento de
“simulação do negócio jurídico, bem como a lavagem de dinheiro”
, sob a alegação de que a alienação do mencionado imóvel objeto do pedido de imissão, efetivada mediante escritura pública, teria por finalidade garantir a agiotagem da quantia de R$400.000,00.

Relatam que, posteriormente, a autora (
RICO COMÉRCIO
) peticionou nos autos requerendo a suspensão do trâmite da ação ao argumento de que, na data de 09.02.2017, as partes teriam convencionado um acordo firmado através de
Escritura Pública de Compra e venda
por meio do qual a requerida
DELVANE

teria readquirido
o imóvel pelo preço de
R$450.000,00
, dos quais R$150.000,00 foram pagos através de um veículo modelo
Pajero Full
(no valor de R$95.000,00) e outro do modelo
Subaru Forever
(no valor de R$55.000,00), e os R$300.000,00 restantes, seriam pagos parceladamente, até 20.07.2017, sob pena da incidência de juros de mora de 2% ao mês, e de forma capitalizada.

Afirmam que, posteriormente, a autora (
RICO COMÉRCIO
) peticionou novamente nos autos informando que, apesar de pender, daquele montante, um débito de R$220.000,00, as partes permaneciam em negociação, tendo, todavia, juntado aos autos uma minuta de um
Termo Aditivo
à mencionada escritura pública de recompra, na qual o débito remanescente em questão, atualizado até 20.08.2018, passaria a ser de R$284.593,46.

Registram que dessa mesma minuta é possível vislumbrar que, por convenção das partes, a dívida pendente poderia ser quitada nos seguintes prazos e condições: (i) até 20.03.2019, pelo valor de R$333.446,60; (ii) até 20.03.2020, pelo valor de R$422.890,91; e (iii) até 20.03.2021, pelo valor de R$536.327,93.

Expõem que em
25.02.2019
, a autora
RICO COMÉRCIO
informou nos autos o descumprimento do acordo de recompra do imóvel litigioso que havia noticiado, pugnando pela realização de uma audiência conciliatória, o que foi deferido pelo juízo singular, que designou tal audiência para
25.09.2019
.

Relatam que na mencionada sessão, foi apresentada a cópia de um
Contrato Particular de Pagamento de Dívida com Cessão de crédito
, supostamente firmado entre o corréu
JUARÊS
e o coautor
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
(sócio representante da coautora
RICO COMÉRCIO
)

em
02.05.2019
, consignando que:

(a) o inadimplemento que era inicialmente de R$220.000,00 – como informado à fl.160 – evoluiu para R$300.000,00;

(b) a dívida – que, de acordo com minuta de escritura pública que acompanha a petição de fl. 160 – seria de R$333.446,60, passou a ser de R$615.268,23;

(c) essa nova dívida, no injustificado importe de R$615.268,23, seria paga através da cessão de um crédito oriundo de um contrato de arrendamento da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, com área agriculturável de 1.265,00 há, e que possui por arrendatário o Sr.
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI
.

Alegam que, diante desse quadro, e mediante a indução da magistrada sentenciante em erro, a presente ação de imissão de posse passou a ter contornos de verdadeira
Execução de Título Extrajudicial para a Entrega de coisa
, tendo em vista que a autora requereu, e a juíza singular deferiu na decisão de ID. n. 110375001 - Pág. 1/3 o pedido de ID.n. 110374999, determinando que o Sr.
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI
procedesse ao bloqueio da renda do citado arrendamento.

Argumentam que, diante disso, os apelantes peticionaram nos autos objetivando demonstrar que o mencionado
Contrato Particular de pagamento de dívida com cessão de crédito
de fls. 176/183 (ID. n. 110374995 - Pág. 3/10) se tratava de um negócio jurídico nulo pela existência de simulação (art.167 do CC/2002), e crimes de fraude à execução (art.179 do CP), fraude processual (art.347 do CP) e falsidade ideológica (art.299 do CP).

Asseveram que, no entanto, ao fundamento de que os ora apelantes não figuravam em nenhum dos polos da lide e que não guardavam relação direta com a causa, a juíza sentenciante concluiu que sua petição não comportava sequer apreciação e, consequentemente, homologou o acordo firmado entre as partes litigantes, confirmando a ordem de bloqueio das sacas de sojas convencionadas como preço do contrato de arrendamento havido entre
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
(arrendador) e
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI
(arrendatário).

Inconformados, e invocando a condição de terceiros interessados, na forma do parágrafo único do art.996 do CPC/15, aduzem que a prova coligida aos autos é capaz de demonstrar, sem muito esforço, que o ajuste homologado tem a clara finalidade de blindar possíveis arrestos e penhoras sobre os créditos oriundos do contrato de arrendamento havido entre
JUARES
e
IDÉCIO
, conflitando com decisão proferida nos autos da Carta Precatória n. 1000353-88.2019.8.11.0094 (Comarca de Tabaporã), na qual foi determinada a penhora e o depósito em juízo da renda desse arrendamento, evidenciando, assim que a sentença proferida nos presente autos fere veementemente os direitos dos apelantes.

Aduzem que diante desse quadro, a magistrada
a quo
, de oficio, ter impedido o ato simulado pelas partes, na forma do art.142 do CPC/15, aplicando também oficiosamente as penalidades por litigância de má-fé.

Registra que em
08.08.2019
, ao cumprir um mandado de arresto expedido nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000273-27.2019.8.11.0094 – movida pela apelante
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
em desfavor de
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
–, o Oficial de Justiça da Comarca de Tabaporã obteve junto ao Sr.
IDÉCIO
ÂNGELO
LOCATELLI
a informação de que vigorava um contrato de arrendamento da
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, com a existência de um crédito em favor do arrendador Sr.
JUARES
(então executado), sem que, no entanto, fosse apresentada a cópia do mencionado contrato ao referido meirinho, tendo o Sr.
IDÉCIO
informado que somente apresentaria a cópia de tal instrumento mediante determinação judicial.

Expõem que diante dessa informação, os ora apelantes providenciaram em
06.09.2019
– ou seja, antes mesmo da data da audiência de conciliação designada a pedido da autora (
25.09.2019
) – a notificação do Sr.
IDÉCIO
para a apresentação da cópia do contrato de arrendamento, a fim de proceder ao arresto da renda do mencionado contrato para a satisfação do crédito
PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME
, sob execução (Proc. n. 1000273-27.2019.8.11.0094).

Afirmam que, diante da notificação, e presumindo a intenção dos ora apelantes na penhora/arresto da renda do mencionado arrendamento, Sr.
JUARES
aproveitou a audiência designada para a data de
25.09.2019
para apresentar ao juízo da presente demanda um instrumento simulado (
Contrato Particular de pagamento de dívida com cessão de crédito
), e formalizado com data retroativa, de cessão de seu crédito junto ao arrendatário Sr.
IDÉCIO
, visando, com isso, frustrar a constrição de tal renda nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1000273-27.2019.8.11.0094.

Salientam, que além da estranha evolução do débito discutido na presente demanda, que saltou de R$220.000,00 para R$615.268,23, no
item “a”
da
Cláusula 5a
do simulado instrumento de cessão, o requerido
JUARES
cedeu fraudulentamente à autora os créditos previstos nos itens
“a.5 ao a.7”
e
“b.4 ao b.6
”, do
Termo Aditivo
ao
Contrato de Arrendamento
,

referente a uma área de
334 hectares
, cuja renda total corresponde a
9.686 sacas
de soja entre as safras 2020/2021 a 2022/2023, sendo
3.006 sacas
relativas à safra 2020/2021 (9 sacas/ha),
3.340 sacas
relativas à safra 2021/2022 (10 sacas/ha) e outras
3.340 sacas
, relativas à safra 2022/2023 (10 sacas/ha).

Registram que no
item “b”
da
Cláusula Quinta
do mesmo
instrumento de cessão
,
JUARES
simulou ceder à autora os créditos previstos nos itens
“3 a 6”
do
Contrato de Arrendamento
, referente a uma área de
813 hectares
, cuja renda total corresponde a
31.707 sacas
de soja entre as safras 2020/2021 a 2023/2024, sendo
7.317 sacas
relativas à safra 2020/2021 (9 sacas/ha), e outras
8.130
em cada uma das três outras safras (2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), no equivalente a 10 sacas/ha.

Articulam que somadas as rendas dos
itens “a”
e
“b”
da
Cláusula Quinta
do
Instrumento de Cessão
que as partes litigantes ousaram submeter à homologação, tem-se que cedidas
56.097 sacas de soja
no total, e que, se multiplicadas pelo preço da saca ao tempo da homologação judicial, isto é,
R$60,78
, certo é que que, em valores pecuniários, as sacas cedidas correspondem a
R$3.409.575,66
, os quais serviriam para saldar com sobra uma dívida que era inicialmente de
R$220.000,00
e que, injustificadamente, evoluiu para

R$615.268,23
.

Aduzem que a autora e o réu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
– que seria um devedor contumaz – induziram a magistrada singular em erro pois no entendimento de ambos, com a homologação da cessão de crédito simulada, poderiam dar um ar de legalidade à fraude, justificando a oposição de
embargos de terceiro
em desfavor dos terceiros ora apelantes, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0019810-11.2015.8.11.0015, cuja ordem de penhora e determinação de depósito já estava em curso através da
Carta Precatóri
a n. 1000353-88.2018.8.11.0094, de modo que
JUARES
pudesse se safar mais uma vez.

Relatam, ainda, que embora o próprio Sr.
IDÉCIO LOCATELLI
tivesse dado ao oficial de justiça designado para o cumprimento do mandado de arresto expedido na Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094

a informação de que havia uma retroescavadeira do executado
JUARES
na
Fazenda Nossa Senhora Aparecida
(objeto do arrendamento) – o que, inclusive permitiu a formalização da constrição do referido veículo nos autos da mencionada execução – o Sr.
ARLEI LOCATELLI
, filho do informante
IDÉCIO
teve a coragem de opor
Embargos de Terceiro
n. 1000553-95.2019.8.11.0094, confirmando o intento fraudulento.

Propõem que três são os requisitos necessários a configuração da fraude contra credores, quais sejam, (i) dívida anterior ao ato tido por fraudulento, (ii) ato praticado quando já insolvente o devedor ou que seja capaz de reduzi-lo à insolvência, (iii) e a ciência, pelo adquirente, de que o ato causará prejuízo a outros credores.

Salientam que, no caso, a insolvência de
JUARES
é evidente, na medida em que responde, apenas no Estado de Mato Grosso, a 22 (vinte e duas) ações (de cobrança, monitórias e execuções) – Processos ns. 11405-59.2010.8.11.00015; 8010148-96.2010.8.11.0099; 8010158-24.2012.8.11.00018; 11622-34.2012.8.11.0015; 8010190-29.2012.8.11.0018; 18339-28.2013.8.11.0015; 15029-43.2015.8.11.0015; 8011227-61.2016.8.11.0015; 8011228-46.2016.8.11.0015; 12538-34.2013.8.11.0015; 5650-49.2015.8.11.00015; 15029-43.2015.8.11.0015; 19810-11.2015.8.11.0015; 1006108-73.2018.8.11.0015; 1005512-89.2018.8.11.0015; 1005509-37.2018.8.11.00015; 1005507-67.2018.8.11.0015; 1005503-30.2018.8.11.0015; 1005502-45.2018.8.11.0015; 1000243-69.2018.8.11.0015; e 1000368-15.2018.8.11.0087 – tendo tal devedor chegado ao ponto, inclusive, de alienar fiduciariamente a sua própria residência e, ainda assim, não cumpriu suas obrigações para com os credores.

No mais, sustentam os apelantes que, se a tutela perseguida na presente ação era a imissão da autora na posse do imóvel e, no curso da ação, uma das demandadas readquiriu tal bem, deixando a requerente de ser sua proprietária, teriam operado a perda superveniente do interesse de agir, devendo, pois, o feito ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença homologatória, com fundamento no art.142 do CPC/15, com a anulação do acordo havido entre as partes originárias, nos termos dos artigos 158 e 159 do CC/2002, mediante o reconhecimento da simulação do ajuste, de maneira a impedir os objetivos espúrios dos acordantes, com a consequente imposição de penalidades por litigância de má-fé.

Contrarrazões dos requeridos
DELVANE PACHECO DE VARGAS
e
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
no ID. n.110375080, e da autora
RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
nos IDs. ns. 110375087 e 110375088, pelo desprovimento do apelo.

Em função da ilegibilidade de alguns documentos,

foi determinado na decisão de ID. n. 113842994, a intimação dos acordantes apelados para, no prazo de cinco dias, juntarem aos autos uma cópia legível da
Escritura Pública de Compra e Venda
de ID. n. 110374985 - Pág. 1/6 (fls. 105/156 dos autos físicos), do respectivo
Termo Aditivo de Escritura Pública de Compra e Venda
de ID. n. 110374989 - Pág. 1/5, o que foi atendido pelos recorridos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, a empresa autora (
RICO COMÉRCIO
) ajuizou a presente ação sob a narrativa de que, em 03.09.2012, teria efetuado um empréstimo aos requeridos
JUARES
e
DELVANE
, no valor de R$400.000,00, ficando convencionado entre as partes que o pagamento do referido crédito se daria através da transferência do imóvel matriculado sob o n. 39.161 do CRI do 1o Ofício de Várzea Grande (ID. n. 110362999 - Pág. 8/11), conforme
Escritura Pública de Compra e Venda de Propriedade Imóvel Urbana
de ID. n. 110362999 - Pág. 4/7 lavrada às fls. 001 e 002 do livro 649 do 1o Tabelionato de Notas da mesma comarca.

Também de acordo com a inicial, após a formalização da mencionada escritura, a empresa autora tentou amigavelmente receber a posse do imóvel, sem lograr êxito, na medida em que os réus continuavam utilizando graciosamente no imóvel que não mais lhes pertencia.

Ainda segundo consta, não encontrando outra forma de apossar-se do imóvel, manejou a presente ação de imissão de posse, distribuindo-a 26.08.2015, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, a qual foi deferida em 31.08.2015 em decisão de ID. n. 110374951.

Citada, a requerida
DELVANE
ofertou
contestação e também reconvenção no ID. n. 110374977, por meio da qual requereu o reconhecimento de
“simulação do negócio jurídico, bem como a lavagem de dinheiro”
, sob a alegação de que a alienação do mencionado imóvel objeto do pedido de imissão, através de escritura pública, teria por finalidade garantir a agiotagem da quantia de R$400.000,00, fazendo juntar aos autos documentos que, em tese, alicerçariam seus argumentos.

Em petição de ID. n.
110374974
a empresa autora pugnou pela desistência do processo em relação ao corréu
JUAREZ
, diante da dificuldade enfrentada para sua citação. Todavia, logo em seguida aportou aos autos certidão de ID. n.
110374975
informando que
JUAREZ
compareceu espontaneamente na Secretaria do juízo, oportunidade em que foi devidamente citado.

Contudo, em petição de ID. n. 110374984, datada de 22.03.2017, a autora (
RICO COMÉRCIO
) comunicou que teria composto extrajudicialmente exclusivamente com a corré
DELVANE PACHECO DE VARGAS
, mediante a pactuação da
ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA
de ID. 110374985, lavrada em 09.02.2017, através da qual
DELVANE
efetivou a recompra do imóvel, razão pela qual foi requerida a suspensão temporária do feito até o cumprimento total do ajuste, o que acabou sendo deferido pelo juízo singular em decisão de ID. n. 110374986 - Pág. 1, datada de 26.03.2018.

Na mencionada escritura de recompra ficou convencionado que
DELVANE
readquiriria

o imóvel objeto da ação de imissão de posse ao preço de
R$450.000,00
, a ser pago em três prestações, conforme detalhado nos itens 05.1, 05.2 e 05.3 da cláusula
05. DA COMPRA E VENDA
do contrato, conforme ID. n.

110374985 - Pág. 3 e ID. n.
114094496 - Pág. 3

Posteriormente, entretanto, em petição de ID. n. 110374988
, datada de
30.08.2018
, a empresa autora informou que a terceira parcela do pagamento, no valor de
R$220.000,00
(
item 05.3
da
Cláusula 05
da mencionada Escritura Pública de recompra), com vencimento derradeiro previsto 20.07.2017 e prorrogável até 20.03.2018 – desde que acrescidos de juros capitalizados de 2% ao mês – não fora honrada por
DELVANE
, requerendo a suspensão provisória do feito na origem para que as partes originárias pudessem da continuidade às tratativas extrajudiciais de renegociação da parcela pendente.

Anexo a esse pedido, foi juntado o documento de ID. n. 110374989, concernente à cópia da minuta de um ajuste intitulado “
Termo Aditivo à Escritura Pública de Compra e Venda que entre si celebram RICO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA e DELVANE PACHECO VARGAS”
.

Na
“CLÁUSULA PRIMEIRA”
deste Aditivo sob renegociação, haveria um aditamento da “
Cláusula 05.3”
da escritura de recompra, a fim de que essa passasse a viger sob a seguinte redação (ID. n. 110374989 - Pág. 2/3 e ID. n. 116326482 - Pág. 2/3).

Vejamos:

Todavia, em uma nova petição de ID. n. 110374991, datada de 25.02.2019, a
autora (
RICO COMÉRCIO
) comunicou o fracasso das tentativas de se fixar novas condições para a ultimação da recompra, e requereu ao juízo a designação de uma audiência de conciliação, o que foi deferido pelo juízo singular em 12.08.2019, em decisão de ID. n. 110374993 - Pág. 1, a qual designou a audiência para o dia 27.09.2019.

Chegada a data marcada para o ato conciliatório, as partes comunicaram que já haviam chegado um acordo para que o crédito pendente em favor da autora
RICO COMÉRCIO
fosse finalmente quitado através do
Contrato Particular de pagamento de Dívida com Cessão de crédito
de ID. n. 110374995 - Pág. 3/10, no qual o corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
cederia ao sócio representante da empresa autora, Sr.
ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA
, um crédito seu perante
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, concernente em parte da renda a si devida em função de um contrato de arrendamento rural firmado previamente, pelo que pugnaram pela homologação do citado ajuste.

Ao tomar conhecimento do suposto acordo para a quitação de dívida através de cessão de crédito, os oras apelantes, também credores do corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
aviaram a petição de ID. n. 110375008, na qual pugnaram pela não homologação do citado acordo, sob o fundamento de que este fora ajustado fraudulentamente para frustrar inúmeros outros credores de
JUARES
, que já responde pelo menos outras 22 (vinte e duas) execuções judiciais, encontrando-se em estado de insolvência.

A despeito disso, depois de ouvidas as partes originárias, a magistrada singular rejeitou o pedido dos terceiros, ora apelantes e, na sequência homologou o indigitado acordo, com a extinção meritória da ação, a partir da seguinte fundamentação:

“
[...]

Fundamento e decido.

Da petição de fls. 211/288 PAJÉ TRANSPORTES LTDA – ME e HIDELBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS compareceram aos autos e denunciaram a existência de simulação no acordo celebrado, alegando que o ‘contrato particular de pagamento de dívida com cessão de crédito’ de fls. 176/183 é um negócio jurídico nulo pela existência de simulação; que o ato foi praticado em fraude contra credores, fraude processual e falsidade ideológica.

Requereram, pelas extensas razões expostas, que o acordo não seja homologado e que os autos sejam remetidos ao Ministério Público para apuração das práticas criminosas.

Ocorre que, de proêmio, há que se consignar que os peticionantes não figuram em nenhum dos polos da lide, de forma que tratam-se de terceiros totalmente estranhos à demanda; e, malgrado as alegações tecidas na peça apresentada, o pedido formulado não se amolda a nenhuma das hipóteses de intervenção de terceiros, tampouco de substituição de parte previstas no Código de Processo Civil.

Portanto, a petição apresentada não comporta sequer apreciação, haja vista que os requerentes não guardam relação direta com a causa.

Além disso, é importante destacar que, como os próprios peticionantes consignaram, ‘eventual homologação judicial de um acordo simulado é passível de anulação’, nos termos da legislação processual específica.

Nestes termos, resta incontestável que se admite que o simples peticionamento de qualquer eventual interessado seja suficiente para alteração da validade do negócio jurídico que compõe a ação, sob pena de violar a estabilização subjetiva da lide.

Deste modo, eventual discussão acerca da alegação existência de vício no contrato e/ou no acordo celebrados, deverão ser objeto de ação própria, com a formação do devido processo legal e observância dos princípios constitucionais que regem o procedimento, tal como ampla defesa e contraditório; principalmente porque o vício indigitado não resta aflorado nos autos, devendo ser objeto de instrução processual, caso venha a ser corretamente discutido.

Pela mesma linha de raciocínio, também não comportam apreciação as insurgências dos peticionantes quanto à eventual ocorrência de fraude contra credores e fraude processual, que devem, por lógica, ser aventadas na respectiva ação executiva; e a arguição da prática de falsidade ideológica que, inclusive, pode ser denunciada pelo interessado diretamente às autoridade responsáveis, não se exigindo a intervenção do Juízo.

Assim, à vista da ausência de previsão legal para a pretensão formulada pelos peticionantes acima nominados, indefiro o pedido, cabendo aos interessados valer-se dos meios adequados para salvaguardar a pretensão que alegam possuir.

Do acordo

Pois bem. Como consta do relatório supra, este Juízo houve por bem em não homologar o acordo celebrado pelas partes, em razão o mesmo envolver deveres/direitos pertencentes a terceiro estranho à lide, ampliando o objeto da demanda.

A decisão de piso foi, inclusive, mantida pela Instância Superior, nos termos da ementa que segue:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – OBRIGAÇÕES IMPUTADAS A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É indevida a homologação de acordo, cujo instrumento não consta a assinatura de terceiro estranho à relação processual que possui obrigações quanto ao avençado’.(RAI 1001196-10.2020.8.11.0000).

Ocorre que, posteriormente, a parte autora trouxe aos autos a expressa concordância do terceiro, estranho à relação processual, Sr. Idécio Ângelo Locatelli, como pode-se inferir da declaração juntada em ref. 12.

Além disso, a requerida DELVANE, que também não havia assinado o acordo, compareceu aos autos e confirmou os termos da avença.

Nesse contexto, não subsistem mais quaisquer empecilhos para a homologação do pacto; razão pela qual HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

No mais, consta do termo de audiência de conciliação, onde as partes solicitaram a juntada da avença, expressa manifestação de desistência do prazo recursal, razão pela qual, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, do Código de Processo Civil, decreto a extinção do processo com julgamento do mérito.

Considerando que, para se assegurar o cumprimento da obrigação, este Juízo já deferiu o bloqueio das sacas de soja do contrato de arrendamento rural firmado entre o Sr. Idecio e o Sr. Juares; e que o Sr. Idecio já foi devidamente intimado, via Carta Precatória, para cumprir a ordem judicial, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo legal, formule os requerimentos que entender pertinentes, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo eventuais baixas e/ou liberação, arquive-se.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

Juíza de Direito

Invocando a condição de terceiros interessados, insurgem-se
PAJÉ TRANSPORTES LTDA - ME
e
HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
contra a sentença homologatória pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ausência de interesse recursal e jurídico dos recorrentes.

Em sede de contrarrazões, os requeridos pugnam preliminarmente pelo reconhecimento da ausência de interesse recursal e até processual dos recorrentes para o manejo do apelo, uma vez que não demonstrada a condição de terceiro interessado, na forma exigida pelo parágrafo único do art.996 do CPC/15.

Todavia, tal arguição não merece ser acolhida.

Com efeito,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade
ad causam
e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Adaptando-se analogicamente esse entendimento para o recurso interposto tem-se, igualmente, que o juízo acerca do interesse recursal desse terceiro também deve ser analisado a partir da narrativa recursal.

No caso, os recorrentes alegam ser credores do réu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, inclusive com ação executiva em curso em seu desfavor, e que o acordo homologado pela sentença entre os litigantes tem a finalidade de blindar fraudulentamente o patrimônio de
JUARES
, escudando-o do crédito dos recorrentes e de tantos outros credores.

Partindo-se do pressuposto que tal narrativa é veraz – o que, todavia, somente será aferido no mérito recursal – o interesse processual na não homologação do citado acordo e de impugná-lo na via recursal é evidente, não demandando maiores debates.

Com isso,
rejeito
a preliminar de inexistência de interesse recursal dos apelantes.-

Da inadequação da via eleita.

Suscitam os apelados a inadequação da via eleita, argumentando que, para impugnar a sentença homologatória, mister que os apelantes se valessem do instituto previsto no §4o do art.966 do CPC/15.

Contudo, também aqui razão não assiste aos recorridos.

Isso porque, não estando preclusa a decisão homologatória, nada impede que o terceiro interessado a impugne através de apelação.

Desse modo, rejeito também essa prefacial.-

Do mérito.

É bem verdade que o art.142 do CPC/15 (corresp. art.129 do CPC/73) estabelece que,
“Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.”

Embora de início o processo tenha se inaugurado sem um vício congênito aparente, já que os autores pretendiam apenas imitir-se na posse do imóvel dado em garantia, certo é que ao longo do tempo as tratativas anunciadas foram ganhando em estranheza.

A primeira evidência a colocar em xeque a lisura das tratativas havidas entre as partes no curso do processo, é a previsão, na
alínea “A”
da
Cláusula 05.3
da Escritura de recompra do imóvel pela corré
DELVANE
, a previsão de prorrogação da última parcela do negócio em até 9 (nove) meses, desde acrescida de juros de 2% ao mês, e, ainda, devidamente capitalizados.

Ora, sendo a autora
RICO COMÉRCIO
uma empresa que, até onde se sabe, não integra o Sistema Financeiro Nacional, está sujeito às limitações da Lei de Usura (Decreto n. 22.626/33), em especial aquelas previstas nos artigos 4o e 5o, as quais vedam a cobrança, em caso de mora, de juros superiores a 1% ao mês, e a capitalização de juros (Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 40.581/PR; AgRg nos EDcl no Ag 887.676/SP;

REsp 726.975 / RJ; REsp 1.048.341/RS; REsp 623.691/RS; etc).

Além disso, na minuta do termo aditivo juntado pela própria autora no ID. n. 110374989, havia de fato a previsão de uma evolução desarrazoada do débito, de maneira que o débito original de R$220.000,00 poderia ser quitado
(i) até
20.03.2019
, pelo valor de
R$333.446,60
; (ii) até
20.03.2020
, pelo valor de
R$422.890,91
; e (iii) até
20.03.2021
, pelo valor de
R$536.327,93
.

A autora alegou que o referido aditivo não chegou a ser assinado pelas partes e que o débito originário, atualizado até 20.04.2015, seria de
R$399.672,96
e que, mesmo com as amortizações da recompra, o débito atualizado até a data da pactução do acordo homologado (
02.05.2019
) seria de
R$615.268,23
.

Ocorre que, consoante se pode depreender da planilha do cálculo de ID. n. 116326484 - Pág. 1, apresentada pela própria empresa autora, o valor do débito encontrado por ocasião do acordo homologado, ou seja,
R$615.268,23
,
incluiu o cômputo de juros de 2% ao mês – ilegais – além de multa moratória de 10%.

Nesse particular, importante destacar que, na petição de ID. n. 110374988, datada de
30.08.2018
, a autora ora apelada apontou como única parcela da recompra ainda não quitada, aquela descrita na
Cláusula 05.3
da citada escritura, no importe de R$220.000,00. Não há referência em tal petitório acerca de qualquer outra parcela do ajuste pendente de quitação.

Mesmo que o vencimento final dessa última prestação tenha se dado em
20.07.2017
, certo é que se aplicados os juros de mora legais, ou seja, 1%, e mais uma multa de 10%, o débito, por ocasião do acordo efetivado menos de dois anos depois (
02.05.2019
), jamais este alcançaria
R$615.268,23
.

Mas não é só. Ainda que considerarmos que o valor devido ao tempo da pactuação do acordo fosse, de fato,
R$615.268,23
, certo é que o crédito cedido pelo corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ao sócio representante da autora, Sr.
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
suplanta muitas vezes o valor efetivamente devido.
Com efeito, a análise das
Cláusulas

TERCEIRA
e
QUINTA
do acordo homologado, evidenciam
de forma clara
esse pagamento excessivo, conforme pode depreender do ID. n. 110374995 - Pág. 6/7. Vejamos:

E o preço da renda ajustada no
Contrato de Arrendamento
havido entre
JUARES DOMINGOS DOS SANTO
, na condição de arrendador, e
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
, na condição de arrendatário (ID. n. 25346943 - Pág. 2 dos autos da Execução n. 1000273-27.2019.8.11.0094),

ficou assim ajustado na respectiva
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO
:

Assim, se multiplicarmos o número de hectares arrendados, pelo volume de sacas ajustadas a título de renda por cada hectare (variando de 9 a 10 sacas/ha) e, ainda, multiplicados pelo número de safras convencionadas, tem-se que o crédito cedido corresponde a
38.007 sacas
de soja de 60Kg, sendo 14.430 sacas relativas à área de 481 hectares, e outros 23.577 sacas relativas à área de 813 hectares.

Logo, ainda que consideremos o preço da saca de soja sugerido pela autora, qual seja,
R$66,00
, tem-se que o acordo saiu pelo valor de incríveis
R$2.508.462,00
(=38.007 sacas X R$66,00).

Note-se que, mesmo que se tenha convencionado que o adimplemento se daria em três safras, tem-se que o valor finalmente pago seria o quádruplo do apontado pela autora como devido (
R$615.268,23
), o qual, ademais, já se encontrava superdimensionado pela aplicação de juros ilegais.

Some-se a isso o fato de existir pelo menos duas dezenas de ações movidas em desfavor do corréu cedente,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
.

Em consulta apenas aos processos que já tramitam pelo PJE foram encontradas
16 (dezesseis) execuções ativas
(1002955-35.2022.8.11.0001; 1002953-65.2022.8.11.0001;

1002946-56.2021.8.11.0018; 1042068-07.2021.8.11.0041; 1000003-32.2021.8.11.0094; 1032637-03.2020.8.11.0002; 1000273-27.2019.8.11.0094; 1001333-03.2019.8.11.0040; 1008116-23.2018.8.11.0015; 1000243-69.2018.8.11.0015

; 0002005-02.2016.8.11.0018; 8011228-46.2016.8.11.0015; 8011227-61.2016.8.11.0015; 0011405-59.2010.8.11.0015; 0008085-20.2010.8.11.0041 e 0037507-74.2009.8.11.0041), além de outros
5 (cinco) procedimentos de cumprimento de sentença
(1013656-47.2021.8.11.0015; 1009997-30.2021.8.11.0015; 0014003-39.2017.8.11.0015; 0011622-34.2012.8.11.0015 e 0000032-33.1993.8.11.0013), além de inúmeras outras ações ainda em fase de cumprimento.

Essa situação anômala é evidenciada pelo próprio Sr.
IDÉCIO ÂNGELO LOCATELLI
– arrendatário das áreas cujas rendas foram cedidas no acordo homologado – o qual, sem saber como proceder, peticionou no ID. n. 110375053 dos autos da presente demanda para indagar em favor de quem consignar a renda objeto do acordo homologado, na medida em que instado a consigná-las em favor de outros quatro credores do arrendador cedente, e ora corréu,
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
, nos autos dos seguintes Processos judiciais: 19810-11.2015.8.11.0015, 100811.-23.2018.8.11.0015, 1000536-59.2018.8.11.0094 e 664-72.2014.8.11.0094)

Com isso, considerados (i) a evolução do débito dos réus para com a autora, avolumado excessivamente mediante a cobrança de juros (2% ao mês) acima do permitido pela legislação de regência (Decreto n. 22.626/33) e de forma capitalizada; (ii) o ajuste de quitação mediante a cessão de um crédito quatro vezes maior que o reconhecido como devido; e (iii) o fato do corréu cedente estar sendo demandado em mais de duas dezenas de ações, tem-se que o acordo firmado entre as partes originárias da ação de imissão de posse não poderia ter sido homologado pelo juízo, nos termos do art.142 do CPC/15, tanto pelo ilegalidade na formação do débito objeto de tal acordo, bem como pela capacidade potencial de se fraudar credores uma série de outros credores e, o que é pior, sob a chancela do Poder Judiciário.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do STJ, é
“
dever do Judiciário local rejeitar a homologação do acordo por força do art. 129 do CPC
, conforme orientação já assentada no julgamento do AgRg no REsp 1.090.695/MS, nestes termos: ‘
Incumbe ao juiz, nos termos do art. 129 do CPC, recusar-se a homologar acordo que entende, pelas circunstâncias do fato, ter objeto ilícito ou de licitude duvidosa
; violar os princípios gerais que informam o ordenamento jurídico brasileiro (entre os quais os princípios da moralidade, da impessoalidade, da isonomia e da boa-fé objetiva); ou atentar contra a dignidade da justiça" (Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.11.2009).’”
(REsp 1322391/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 30/09/2013)

Com isso, imperiosa a desconstituição da homologação do acordo havido entre as partes originárias da ação de imissão de posse, devendo os autos retornarem à origem para o regular processamento, sob pena de ofensa ao art. 142 do CPC/15.

Afinal, consoante leciona D
ANIEL
A
MORIM
A
SSUMPÇÃO
N
EVES
,
“quando o juiz percebe tratar-se de um processo fraudulento ou necessário, deverá extinguir o processo sem resolução do mérito, havendo certa divergência doutrinária a respeito do inciso do art.485 que deverá fundamentar a decisão [...];
o julgamento de mérito, entretanto, não é a priori vedado, sendo admissível sempre que o juiz consiga aplicar o direito ao caso concreto sem tutelar o interesse simulado ou fraudulento das partes
.”
(
in

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO ARTIGO POR ARTIGO
. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 237)

No caso, como já dito, não é o processo em si que foi inaugurado com finalidade espúria e/ou ilegal. O que acabou se tornando ilegal foi o acordo firmado entre as partes com o objetivo de obter um resultado contrário ao ordenamento jurídico, de maneira que não deveria ter sido homologado.

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
dos terceiros interessados para desconstituir a sentença homologatória do acordo firmado entre o corréu
JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
e a empresa autora, devendo os autos serem devolvidos à origem para o seu regular processamento.

Consequentemente, e por forma do disposto no art.142 do CPC/15, condeno as partes originárias do contrato ao pagamento de multa por litigância de má-fé no equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022